Tribunal: CARF
Processo: 13558.000547/2005-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13558.000547/2005-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.860 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
VERACEL CELULOSE S/A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2001
ÁREA DE RESERVA LEGAL. SÚMULA CARF N° 122.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto, André Luís Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 381/395) interposto em face de decisão da
1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife (e-fls. 365/376)
que julgou procedente Auto de Infração (e-fls. 127/133), referente ao Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício 2001 (Imposto: R$ 13.973,23; juros de mora: R$
9.348,09; e multa de ofício: R$ 10.479,92), tendo como objeto o imóvel denominado “CEDRO
EU 032”.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13558.000547/2005-73
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.860 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.000547/2005-73

Segundo o Auto de Infração (e-fls. 127/133), o contribuinte não comprovou a
Área de Utilização Limitada em razão de a área declarada ser menor que a constante do Ato
Declaratório Ambiental - ADA.
Na impugnação (e-fls. 137/148), em síntese, se alegou:
(a) Reserva Legal Averbada.
(b) ADA.
Do Acórdão de Impugnação (e-fls. 365/376), extrai-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2001
ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA COMPROVAÇÃO
A exclusão de áreas declaradas como de utilização limitada da área tributável do imóvel
rural, para efeito de apuração do ITR, está condicionada ao cumprimento cumulativo de
sua averbação à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis
competente, até a data da ocorrência do fato gerador e de seu reconhecimento pelo
Ibama ou por órgão estadual competente, mediante Ato Declaratório Ambiental (ADA),
ou à comprovação de protocolo de requerimento desse ato àqueles órgãos, no prazo de
seis meses, contado da data da entrega da DITR.
EXIGÊNCIA DO ADA DETERMINAÇÃO LEGAL.
Com a alteração da Lei 6.938/1981 pela Lei 10165/2000, torna-se incabível a alegação
de ilegalidade da exigência de ADA para fins de redução do valor o Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural - ITR.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Exercício: 2001
ISENÇÃO INTERPRETAÇÃO LITERAL
A legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção deve ser interpretada
literalmente.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS
A extensão dos efeitos das decisões judiciais, no âmbito da Secretaria da Receita
Federal, possui como pressuposto a existência de decisão definitiva do Supremo
Tribunal Federal acerca da inconstitucionalidade da lei que esteja em litígio e, ainda
assim, desde que seja editado ato específico do Senhor Secretário da Receita Federal
nesse sentido Não estando enquadradas nesta hipótese, as sentenças judiciais só
produzem efeitos para as partes entre as quais são dadas, não beneficiando nem
prejudicando terceiros.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2001
INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em
outro momento processual
Intimado do Acórdão em 31/03/2009 (e-fls. 380), o contribuinte interpôs em
30/04/2009 (e-fls. 381) recurso voluntário (e-fls. 381/395), em síntese, alegando:
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.860 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.000547/2005-73

(a) Tempestividade. Intimado em 31/03/2009, o recurso é tempestivo.
(b) Fatos. A Área de Reserva Legal de 1.557,00ha devidamente averbada não foi
totalmente considerada por não ter sido informada em ADA. A decisão
recorrida manteve o lançamento integralmente.
(c) Área de Reserva Legal. Toda a área de 1.557,00ha estava averbada na
matrícula do imóvel na data do fato gerador, como reconhecido pela
autoridade lançadora (fls. 80). Portanto, o Auto de Infração não prospera.
(d) ADA. Princípio da Verdade Material. ADA/2002 rerratificação. A natureza do
ADA é ambiental e não tributária. O próprio Auto de Infração reconhece a
existência da área de reserva legal, e o ADA é o único motivo da autuação,
mas se trata de mera obrigação acessória (CNT, art. 113, §2°; Lei n° 6.938, de
1981, arts. 1° e 17-O; Lei n° 9.393, de 1996, art. 10, §7°; e jurisprudência).
Além disso, em decorrência do princípio da legalidade, a autoridade
administrativa tem o dever de buscar a verdade material ou real, sendo que o
erro material do ADA/1997 (730,00ha) foi elucidado e rerratificado no
ADA/2002 (1.557,00ha), conforme averbado na matrícula.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 31/03/2009 (e-fls. 380), o recurso
interposto em 30/04/2009 (e-fls. 381) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Presentes os pressupostos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso.
Segundo o Auto de Infração (e-fls. 128/129), diante das matrículas de onze
imóveis (Fazenda Queimadinhas, Fazenda Córrego das Queimadinhas, Fazenda Serenata,
Fazenda Alagoas, Fazenda Caji, Fazenda Palmeiras, Fazenda Balanço, Fazenda Balancinho,
Fazenda Boa Esperança, Fazenda Cedro e Fazenda Madrugada) com as respectivas averbações
de área de reserva legal e ADA com área de reserva legal de 730,00ha, estaria provada apenas
uma área de utilização limitada de 730,00ha. Note-se que a fiscalização não é taxativa quanto à
área de reserva legal averbada corresponder a 1.557,00ha. Por outro lado, o Acórdão de
Impugnação afirma que o contribuinte comprovou a averbação das áreas antes da ocorrência do
fato gerador, mas que o lançamento se sustenta por não haver ADA tempestivo para a totalidade
da área (e-fls. 375/376).
As matrículas dos imóveis constam das e-fls. 244/336. A primeira matrícula
apresentada (e-fls. 244/245) é a de n° 7.377 do Registro Geral - Ano 2.003 do Ofício de Registro
de Imóveis da Comarca de Eunápolis Bahia feita em 03/04/2003 como resultado de unificação
de área a requerimento do proprietário datado de 28/03/2003, sendo tal imóvel denominado
Fazenda Cedro com superfície após medição de 3648,2875ha e reserva averbada de 1.557,0120
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.860 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.000547/2005-73

resultante da unificação dos imóveis: Faz. Queimadinhos, Faz. Queimadinhas, Faz. Serenata,
Faz. Alagoas, Faz. Caji, Faz. Palmeiras, Faz. Balanço, Faz. Balancinho, Faz. Boa Esperança,
Faz. Cedro e Faz. Madrugada.
Das matrículas unificadas, constam as seguintes averbações de áreas de reserva
legal em datas anteriores ao fato gerador (01/01/2001):
e-fls.
Matrícula Fazenda
e-fls.
ARL averbada
246/251
2.711 Fazenda Queimadinhas
246
219,7000
252/262
2.712 Fazenda Córrego das Queimadinhas
252
130,0000
263/270
2.713 Fazenda Serenata
263
93,1900
271/278
2.714 Fazenda Alagoas
271
100,0000
279/280
877 Fazenda Alagoas
279
40,0000
281/288
2.715 Fazenda Caji
281
18,1664
289/296
2.716 Fazenda Palmeiras
289
62,9365
297/304
2.717 Fazenda Balanço
297
81,7139
305/312
2.718 Fazenda Balancinho
305
34,3800
313/320
2.719 Fazenda Boa Esperança
313
200,0000
321/328
2.720 Fazenda Cedro
321
479,8652
329/336
2.721 Fazenda Madrugada
329
97,0600
Total
1.557,0120
Diante disso, constata-se que as matrículas autorizam a declaração de uma área de
reserva legal averbada de 1.557ha.
Não subsiste a exigência de ADA em relação à área de reserva legal, em face de
jurisprudência sumulada:
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).
Acórdãos Precedentes:
2202-003.723, de 14/03/2017; 2202-004.015, de 04/07/2017; 9202-004.613, de
25/11/2016; 9202-005.355, de 30/03/2017; 9202-006.043, de 28/09/2017.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO para cancelar a glosa da área de reserva legal.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital